Tribunal: TJDFT
Processo: 0749856-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/2019. REJEIÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. IRRADIAÇÃO DOS EFEITOS PARA TODAS AS EXECUÇÕES PENAIS EM CURSO APÓS A UNIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial, após a unificação das penas, a condição de reincidente, por ser uma condição pessoal do apenado, se alastra para a totalidade da pena a ser por ele cumprida. 2. Recurso conhecido e desprovido.